Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708310-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLENE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIRLENE DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0734668-83.2020.8.07.0001, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O pronunciamento agravado condenou a recorrente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 17% sobre o valor da causa. Confira-se o inteiro teor (pp. 2/3, ID24236836): “De acordo com o art. 77 do CPC, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. A parte executada foi regularmente intimada a indicar o local onde reside e indicar onde se localiza o veículo cuja busca e apreensão já foi determinada por este juízo, sendo advertida de que o descumprimento da determinação implicaria em ato atentatório à dignidade da jurisdição, e manifestou-se na ID 82194336, alegando que o Decreto 911/69 não impõe ao devedor a obrigação de indicar a localização do bem. No caso em exame, evidente que o ato praticado pela parte executada constituiu ato atentatório à dignidade da jurisdição, pois está dificultando o cumprimento da decisão concessiva da liminar, se recusando a indicar seu próprio endereço e a localização do veículo, mesmo depois de ser advertida pelo juízo. Cumpre observar que o procedimento previsto no Decreto 911/69 pressupõe que a apreensão do veículo ocorreria em momento anterior ou concomitante à citação, razão pela qual não poderia atribuir a obrigação de indicar a localização do bem ao devedor, mas o procedimento especial não exclui o dever das partes de colaborar com a prestação jurisdicional e de cumprir fielmente as determinações judiciais. Assim, tendo em vista o descumprimento do disposto no art.77, inc. IV, do novo Código de Processo Civil, reconheço a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e, considerando a gravidade da conduta, que inviabiliza integralmente o cumprimento da liminar, causando prejuízos inequívocos à parte autora, pois impede a efetivação da garantia contratual, imponho a multa no patamar de 17% sobre o valor da causa, que reverterá em favor da União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC. Fica a parte ré intimada a comprovar o pagamento da multa no prazo de vencimento constante na guia GRU - Guia de Recolhimento da União, código de recolhimento 18804-2, Unidade/Gestão Favorecida: UG e Gestão do próprio TJDFT. À Secretaria para emitir a GRU, nos termos do art. 4o-C do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e, tão logo tenha sido emitida a Guia, intimar a parte para o pagamento. A parte deverá comprovar o pagamento no prazo de 5 cinco dias contados do vencimento constante na GRU. Caso não haja comprovação de pagamento, oficie-se à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para encaminhar cópias da petição inicial, da presente decisão, da GRU emitida e da certidão do transcurso do prazo in albis para a comprovação do pagamento, para as providências cabíveis no tocante à inscrição em Dívida Ativa. Deverá constar no ofício qual é o valor da causa, para viabilizar o cálculo da multa. Proceda-se à pesquisa de endereço da ré para fins de localização do veículo.” – g.n. Nas razões do recurso, a agravante alega que o juízo a quo, extrapolando sua competência legal, determinou que ela realizasse um ato processual não previsto em lei, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade. Argumenta que, segundo este princípio, somente por intermédio da lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, representando uma garantia para todos os cidadãos. Sustenta que, além de suas funções serem diretamente regidas por tal princípio, os magistrados devem determinar, em processo judicial, que os envolvidos atuem de acordo com o que é previsto em lei, ou seja, devem zelar pela observância da legalidade, e não inovar na prestação jurisdicional sem razão alguma. Aduz que a decisão recorrida não possui amparo legal, tratando-se, inclusive, de infração do magistrado aos seus deveres legais e éticos. Destaca que, segundo o Decreto-Lei no 911/69, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva. Ou seja, a apreensão do bem é ato prescindível à satisfação do credor, uma vez que a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada. Esclarece que, na atualidade, agravante e agravado se encontram em constante tratativa em relação à quitação total do contrato de financiamento em apreço, razão pela qual sequer compreende o motivo de o agravado interpor esta demanda, posto que se trata da forma mais gravosa de cobrança. Acrescenta que apená-la com a busca e apreensão de seu veículo, somada à exigência judicial de entrega do bem, é medida excessivamente onerosa. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, no mérito, a revogação da condenação imposta por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, pede que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo (ID24236834). Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID80979691/0734668-83). É o relatório. O agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que a agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra no inciso VI do art. 1.015 (exibição ou posse de documento ou coisa). A decisão recorrida não determinou a exibição do veículo, tendo apenas aplicado a multa prevista na legislação processual em decorrência do fato de a parte não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que condena a parte ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por esse motivo, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator